Tribunal: TJMT
Processo: 1033377-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033377-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DA FRAÇÃO DE PENA A SER CUMPRIDA PARA CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO PARA CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retificação da fração de pena a ser cumprida pelo reeducando para fins de progressão de regime, em relação aos crimes equiparados a hediondos.

2. O agravante sustenta que, após a unificação das penas, a condição de reincidência deve ser aplicada à totalidade da pena, com a incidência da fração de 60% (três quintos) sobre todas as condenações referentes a crimes hediondos ou equiparados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de progressão de regime, a fração de pena prevista no art. 112 da LEP deve ser aplicada individualmente a cada condenação ou de forma unificada após a soma das penas, nos casos de crimes hediondos ou equiparados.

III. Razões de decidir

4. O art. 112 da LEP estabelece percentuais distintos de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, considerando a natureza do delito, a primariedade ou reincidência do réu e a gravidade do crime, o que impõe a aplicação das frações de modo individualizado para cada condenação.

5. A aplicação de um percentual único mais gravoso (60%) a todas as condenações desconsidera a condição pessoal do réu no momento da primeira condenação, violando os princípios da individualização da pena e da coisa julgada, uma vez que o reeducando foi considerado primário na primeira sentença.

6. A interpretação extensiva ou por analogia
"in malam partem"
para ampliar o tempo de cumprimento da pena em regime mais gravoso não encontra amparo no princípio da legalidade estrita aplicável ao Direito Penal e à Execução Penal.

7. O reconhecimento da reincidência deve ocorrer conforme as condenações transitadas em julgado, sem retroação para prejudicar o reeducando, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal e da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

8. A pretensão do agravante resulta em um tempo de cumprimento de pena superior ao previsto em lei, contrariando a política nacional de desencarceramento adotada pelo CNJ e gerando ônus desnecessário ao sistema penitenciário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cálculo da fração de pena necessária para a progressão de regime deve ser realizado individualmente para cada condenação, observando-se os critérios previstos no art. 112 da LEP, sem aplicação de percentual único após a unificação das penas.

2. A reincidência deve ser aferida conforme a condição do réu no momento de cada condenação, não podendo ser estendida retroativamente para agravar o tempo de cumprimento da pena.

3. A aplicação de fração única mais gravosa para todas as condenações viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112; CF/1988, art. 5o, XL.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 200004531.2021.8.11.0008, que indeferiu o pedido de retificação da fração de pena a ser cumprida pelo reeducando
JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO
para fins de progressão de regime, em relação aos crimes equiparados a hediondos.

Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que
“após unificação das penas, a condição de reincidência deve ser atribuída à totalidade das reprimendas, e não de forma fracionada a cada uma delas”,
razão pela qual requer a aplicação da
“fração de 3/5 ou 60% sobre todas as penas impostas pela prática de crimes hediondos ou equiparados”
.

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Emerge dos autos que o reeducando
Jânio Arley Silva Araújo
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em decorrência das seguintes condenações:

1.

Ação Penal no 0002172-44.2019.8.11.0008
(Comarca de Barra do Garças/MT),
condenado à pena de 09 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
, com prisão em flagrante noticiada em 11/03/2019 e trânsito em julgado em
21/03/2022
.

2.

Ação Penal no 1001370-73.2023.8.11.0045
(Comarca de Lucas do Rio Verde/MT),
condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, com prisão em flagrante noticiada em 13/01/2023 e trânsito em julgado em
30/10/2024
.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo agravante e pelo douto Procurador de Justiça, que se baseou no entendimento jurisprudencial majoritário.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a
aplicação de percentual único
às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser
primário
(40%) ou
reincidente
(60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a
mens legislatoris
é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a
natureza do delito
(crime comum ou hediondo/equiparado),
a condição pessoal do réu
(primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da
primariedade na primeira condenação
, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a proporção do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Essa conclusão decorre do próprio conceito do que significa trânsito em julgado, que tem como principal característica a
imutabilidade
, salvo raras exceções previstas em lei.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente
afronta à própria coisa julgada,
já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário, quando asseverou,
in verbis
:

“
(...)A pena in abstrato para o delito tipificado no
artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013,
é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.

140. Quanto à culpabilidade, que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causada por meio de organizações criminosas. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto,
não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base
. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade.

(...)

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06).

143. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

144. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto,
não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base
. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quando a sua conduta social ou personalidade.” (Sic)

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo
a quo
, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat c’est mói; la loi c’est moi)
, ao seu talante
.

De outro norte, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma
extensiva
, ou por
analogia
, “
in malan partem
”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz
é nula
, justamente, por violação ao princípio constitucional da
reserva legal
.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a pretensão do agravante está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao reeducando, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela
communis opinio doctorum
, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao
quantum
fixado na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime, conforme hipóteses previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como pretende o agravante.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “
mens legis
” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a
natureza do crime
, a
condição pessoal do reeducando
e a
gravidade do delito
.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime),
impõe-se a elaboração de cálculo individualizado
, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com
previsão de frações distintas
de cumprimento das penas de modo a observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro norte, extrai-se do próprio teor dos incisos
I ao VII da Lei de Execução Penal
que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a
aplicação do critério da
natureza do delito

NÃO

afasta o critério da
condição pessoal
, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a
natureza do delito
, a c
ondição pessoal e a gravidade do crime
, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, como conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5o, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a pretensão do agravante recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando são:

1.

Ação Penal no 0002172-44.2019.8.11.0008
(Comarca de Barra do Garças/MT),
condenado à pena de 09 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
, –
PRIMÁRIO
–
percentual de 40%
(art. 112, inciso V, da LEP).

2.

Ação Penal no 1001370-73.2023.8.11.0045
(Comarca de Lucas do Rio Verde/MT),
condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
– reincidência em crime hediondo – percentual de 60% (art. 112, inciso VII, da LEP);

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA

9a 10m (1a condenação) – fração de 40%

5a (2a condenação) – 60%

9a
x 365d = 3.285d

10m

x 30 = 310d

3.285d + 310d =
3.595d

3.595d x 40% = 1.438d

Resultado: 3a, 11m e 2d (40% da pena)

5a
x 365 = 1.825d

1.825d x 60% = 1.095d

Resultado: 3a (60% da pena)

Resultado:
aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir
06 anos, 11m e 2d
da pena para
adimplir o requisito objetivo
.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60%

5a (1a condenação) + 5a 10m e 20d (2a condenação) – 60%

9a
x 365d = 3.285d
5a
x 365d = 1.825d

10m
x 30 = 310d

3.285d + 310d =
3.595d

3.595d + 1.825d = 5.420d

5.420d x 60% = 3.252d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir
08 anos, 10 meses e 22 dias
para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as duas condenações por crime hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por
01 ano 11 meses e 20 dias

à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Diante do que foi exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025